Tribunal: TJDFT
Processo: 0741599-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0741599-18.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ERICA SIQUEIRA RECORRIDO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Erica Siqueira (ID 72302360) contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 71511549) que deixou de conhecer do recurso especial, por ausência de cabimento (súmula n. 203/STJ), e do recurso extraordinário que foi manejado posteriormente, por preclusão consumativa. No que toca ao recurso extraordinário, a decisão ora agravada foi nos seguintes termos: (...) De acordo com o princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum por mais de um recurso, caracterizou-se a violação ao regramento, restando aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do recurso especial de ID 71475508. Registre-se, por oportuno, que as exceções ao aludido princípio são pontuais e expressamente previstas em lei, não se aplicando ao caso sob exame. Portanto, sendo o primeiro recurso interposto incabível (ID 71475508), não se admitirá a interposição superveniente de outro recurso, mesmo que, de início, se tratasse da espécie adequada. (...) No entanto, o agravo interposto não deve ser conhecido, visto que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível aludido recurso contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Consoante a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Nessa perspectiva, por se tratar de decisão que deixou de conhecer dos recursos especial e extraordinário pelas razões acima expostas, o presente agravo não alcança o conhecimento, uma vez que é manifestamente inadequado para impugnar o referido pronunciamento judicial. Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 72302360. Fica a parte recorrente advertida, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal